Tribunal: STF
Processo: ADI 1016
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-19
Data de publicação: 1995-10-19

Ementa:
E  M  E  N  T  A:  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE -
CONSTITUIÇÃO  DO  ESTADO  DO ALAGOAS  -  OUTORGA  DE  PRERROGATIVA DE
CARÁTER PROCESSUAL PENAL AO GOVERNADOR DO ESTADO - IMUNIDADE A PRISÃO
CAUTELAR  - INADMISSIBILIDADE -  USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA
DA  UNIÃO - PRERROGATIVA INERENTE AO PRESIDENTE DA REPUBLICA ENQUANTO
CHEFE DE ESTADO (CF/88, ART. 86, PAR. 3.) - AÇÃO DIRETA PROCEDENTE.
         IMUNIDADE  A PRISÃO CAUTELAR - PRERROGATIVA DO PRESIDENTE DA
REPUBLICA  -  IMPOSSIBILIDADE  DE  SUA  EXTENSAO,  MEDIANTE  NORMA DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, AO GOVERNADOR DO ESTADO.
         -  O  Estado-membro, ainda  que  em norma  constante  de sua
propria  Constituição, não  dispõe  de competência  para  outorgar ao
Governador  a prerrogativa  extraordinária da  imunidade a  prisão em
flagrante,  a  prisão  preventiva  e  a  prisão  temporaria,  pois  a
disciplinação  dessas modalidades de  prisão cautelar submete-se, com
exclusividade,  ao poder  normativo da  União Federal,  por efeito de
expressa reserva constitucional de competência definida pela Carta da
Republica.
         -  A norma constante da Constituição estadual - que impede a
prisão  do  Governador  de  Estado  antes  de  sua  condenação  penal
definitiva - não se reveste de validade jurídica e, consequentemente,
não  pode subsistir em  face de sua  evidente incompatibilidade com o
texto da Constituição Federal.
         PRERROGATIVAS  INERENTES AO PRESIDENTE DA REPUBLICA ENQUANTO
CHEFE DE ESTADO.
         -  Os Estados-membros não  podem reproduzir em suas proprias
Constituições  o conteudo  normativo dos  preceitos inscritos no art.
86, PAR.3. e 4., da Carta Federal, pois as prerrogativas contempladas
nesses  preceitos   da  Lei   Fundamental  -   por  serem  unicamente
compativeis  com a  condição institucional  de Chefe  de Estado - são
apenas  extensiveis  ao  Presidente  da  Republica.  Precedente: ADIn
978-PB, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO.